Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL E PENHORA DE VERBAS EM CONTA-POUPANÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, sendo, ainda, impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. Se, de um lado, a verba constrita é impenhorável, de outro, o crédito perseguido ostenta natureza alimentar. Assim, evidenciando colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.